Tribunal: TJPA
Processo: 0004685-25.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - 00046852520198140000
COMARCA: Belém.

AGRAVANTE: Edineuza Pereira Leão (Fabrício Quaresma de Sousa - OAB/PA 23.237).
AGRAVADO: Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REGIME FECHADO. PEDIDO PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDADO DE FILHOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE. A prisão domiciliar, em princípio, é um benefício concedido ao condenado que cumpri pena em regime aberto e nas hipóteses taxativas previstas nos incisos do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Excepcionalmente, contudo, é possível em regime mais severo, quando devidamente comprovado que a sua presença é indispensável à sobrevivência digna de seus filhos menores. No caso dos autos a agravante não preenche os requisitos do artigo citado, portanto, não faz jus a ser agraciada com a prisão domiciliar. O Estudo Psicossocial à Central de Equipe Multidisciplinar da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém concluiu que os filhos menores da agravante, embora venham sentindo a ausência da genitora e vivenciando uma mudança repentina em suas vidas, estão recebendo o apoio necessário do pai e dos irmãos mais velhos, não havendo comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de Edineuza Pereira Leão contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Em razões recursais às fls. 02/35, a defesa apontou que a agravante foi condenada a pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão por infringência ao artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, tendo iniciado o cumprimento da pena em 11/07/2019.

Esclarece que no mesmo dia em que iniciou o cumprimento da reprimenda corporal, requereu ao Juízo das Execuções Penais, o benefício da prisão domiciliar, fundamentado nos artigos 317 e artigo 318, inciso V do Código de Processos Penal, bem como, no julgado HC nº 143.641/SP do STF, por ser mãe de filhos menores.

A defesa assevera que foi requerido pela agravante um estudo psicossocial perante o Juízo das Execuções Penais para confirmar a necessidade do suporte materno ao pleno desenvolvimento dos infantes, o qual foi indeferido pelo magistrado em razão de não restar comprovada a situação de vulnerabilidade social ou financeira das crianças.

De acordo com a defesa é plenamente cabível que a agravante cumpra sua pena em prisão domiciliar, pois é mãe de filhos menores que dependem de seus cuidados, soma-se ao fato de sempre ter colaborado com o andamento processual, de ostentar bom comportamento e não ter praticado qualquer outro delito após aquele pelo qual fora condenada.

Prossegue relatando que a agravante não objetiva eximir-se de cumprir a pena corporal imposta, mas tão somente resguardar o interesse e proteção de seus filhos, que estão morando como irmãos mais velhos e com o pai das crianças, necessitando de cuidados e afeto maternos.

Pelo exposto, a agravante requer, através do presente agravo regimental, que seja determinada sua prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117, inciso III da Lei de Execuções Penais, que prevê a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar pelo beneficiário do regime aberto, que tenha filho menor ou com deficiência física ou mental, de modo que o referido dispositivo seja aplicado de forma análoga, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da criança e adolescente.

Em contrarrazões, às fls. 42/47, Ministério Público de 1º grau defesa pugnou pelo improvimento do recurso. O magistrado de 1º grau no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada, às fls. 48/49.

Por fim, Procuradora da Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, às fls. 58/62, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

A defesa se insurge, através do presente agravo regimental, contra a decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar requerido pela agravante, diante da necessidade desta de cuidar de seus filhos menores.

Extrai-se dos autos que a agravante tem dois filhos menores, respectivamente, Milton Neto Leão Cardoso de 11 (onze) e Rayssa Leão Rodrigues de 13 (treze) anos de idade, que apresenta problemas de saúde e necessita de acompanhamento de sua genitora, situação que seria atestada pelo Estudo Psicossocial, todavia, o pedido foi indeferido pelo Juízo das Execuções.

Em pesem os argumentos recursais, adianto que não prospera o pedido, pois o artigo 117, inciso III da Lei de Execuções Penais, somente autoriza a prisão domiciliar para sentenciado que possua filhos menor ou deficiente físico ou mental e que esteja cumprindo pena em regime aberto.

Embora o entendimento dos Tribunais seja de flexibilizar tal regra, mesmo em regimes diversos o aberto, é necessário que a situação justifique o benefício, devendo-se observar a existência de comprovada situação de excepcionalidade que justifique sua autorização, não bastando, tão somente a existência de filhos menores para concessão da benesse, sob pena de desvio dos objetivo a que a execução penal se destina.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado, solicitou Estudo Psicossocial à Central de Equipe Multidisciplinar da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, diversos esclarecimentos acerca dos cuidados que estão sendo dispensados às crianças, sendo relatado pela assistente social e psicóloga da Equipe Multidisciplinar através de parecer técnico, o seguinte:
[...] Em análise ao pleito, a luz do saber profissional, considerando os aspectos familiares identificados durante o estudo técnico, observamos que a apenada, atualmente cumprindo sua pena em regime fechado, é referência positiva nas relações interfamiliares, especialmente no exercício da maternidade, sendo sua ausência um aspecto agravante na estrutura e no suporte necessário ao pleno desenvolvimento dos menores de idade, em que pese às escolhas e decisões outrora danosas a si e aos próximos.
Tais atitudes, impuseram aos filhos várias mudanças, entre elas, mudança de cidade, de escola, de convivência, haja vista a separação do cônjuge. Atualmente os filhos foram forçados a mudar novamente de domicílio, estando sob os cuidados dos irmãos maiores, sem ainda terem garantidas suas transferências escolares. Pelo que o pai foi questionado e orientado à celeridade.
A família dispõe de recurso financeiro para o sustento oriundo das atividades comerciais, e os menores em tela são bem aceitos pelos irmãos, entretanto desprovidos de aporte emocional com ausência dos pais, especialmente da genitora.
Ressalta-se, ainda, a importância da presença materna no processo de adolescência dos filhos, visto que a figura paterna tem sua ausência devido a atividade laboral para manter a subsistência da família. De acordo com Pratta e Santos (2007) a falta de cuidado materno no ambiente familiar pode, portanto, acarretar ou, em certos casos, acentuar algumas dificuldades, principalmente em termos de relacionamento, podendo até mesmo afetar o bem-estar e a saúde psíquica do adolescente.
Considerando a responsabilidade no cumprimento da pena pela Sr.ª. Edineuza e prioritariamente a responsabilização pela atenção às pessoas em desenvolvimento, no caso em tela os menores RLR e MNLC, avalia-se como absolutamente imprescindível a presença e suporte materno ao pleno desenvolvimento infanto-juvenil. [...]

Conforme acima delineado, o parecer técnico, concluiu que os filhos menores da agravante, embora venham sentindo a ausência da genitora e vivenciando uma mudança repentina em suas vidas, estão recebendo o apoio necessário do pai e dos irmãos mais velhos, não havendo comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, conforme bem delineado pelo Juízo das Execuções, ao indeferir o pedido,
in verbis
:
[...] Logo, infere-se que a situação depende do caso concreto e deve restar indubitavelmente demonstrada a imprescindibilidade do cuidado materno, vale dizer, a inexistência de outra pessoa que possam cuidar do filho menor.
Ao contrário do que se propaga, inclusive na imprensa, não existe na legislação pátria, imunidade penal para as mulheres que possuem filhos. Com efeito, a pena definitiva, especialmente para os crimes graves não pode ter seu cumprimento subvertido.
Ao contrário da prisão provisória, que segue a regra prevista no artigo 318 do CPP, cujo cerceamento da liberdade é a última
ratio
[...] a pena definitiva deve ser cumprida, sendo excepcionada apenas nas estritas hipóteses do artigo 117 da LEP e quando demonstrada, inequivocamente, a imprescindibilidade da presença materna em razão da inexistência de outro familiar.
No caso dos autos, segundo parecer do Estudo Psicossocial, as crianças estão sob os cuidados (amparo, carinho e atenção) dos irmãos maiores, residindo no distrito do Mosqueiro.
Embora os cuidados maternos sejam fundamentais aos menores em desenvolvimento, não pode se negar a responsabilidade legal e afetiva é de ambos os genitores. Ressalte-se nesse aspecto que o pai dos infantes relatada, na ausência da genitora, ser responsável legal pelos menores e ainda afirmar dar apoio aos filhos, mantendo, inclusive, bom relacionamento com a genitora.
Conclui-se que nos caso dos autos, os menores não estão desamparados e possuem condições de vida digna, embora desprovidos da convivência materna. Não apresentam situação de vulnerabilidade social ou financeira que possa justificar a prisão domiciliar de sua genitora [...]
Destarte, (i) pelo fato de inexistir previsão legal (já que apenada não está no regime aberto), (ii) porque não demonstrada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da mãe para menores (que estão sob os cuidados dos irmãos maiores e possuem suporte e apoio do genitor), não há como concluir pela prisão domiciliar com base no artigo 117, III da LEP, não se fazendo necessárias maiores diligências, uma vez que as crianças , reitere-se, estão sob os cuidados de familiares (fato incontroverso). Isto posto, indefiro o pedido [...].

Diante destes fundamentos, entendo como acertada a conclusão lançada pelo juízo de execução na decisão vergastada, que ressaltou a importância da finalidade repressiva da pena imposta, já que no presente caso, por não se tratar de prisão provisória, é incabível a aplicação da decisão proferida pelo STF no habeas corpus coletivo nº.143.641/SP, bem assim, esclareceu que a situação dos infantes não é de abandono ou vulnerabilidade, ao contrário, estão recebendo o cuidado e apoio de seu genitor e irmãos mais velhos.

Não é demais, apontar que a agravante cumpre pena definitiva em razão de ter cometido crime hediondo (homicídio qualificado) no município de Breves/PA na data de 16/08/2013, e, que tal fato causou inúmeros traumas em seus filhos menores, conforme consta no Relatório Psicossocial realizado pela CEM/VEP, em que os mesmos demonstraram resistência em voltar a residir nesta cidade.

Desta forma, necessário se faz a manutenção do recolhimento da apenada no regime fechado, seja para evitar sensação de impunidade, seja para que a reeducanda cumpra, ainda
que minimamente, parte da sua pena no regime para a qual fora condenada. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA AGRAVANTE POSSUIR DOIS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDIOS PELO ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA ACERCA DA IDADE DAS CRIANÇAS,
ALÉM DE NÃO RESTAR EVIDENCIADA A IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS DOS INFANTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DO CASO PARA AUTORIZAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA INTELIGÊNCIA DO
HABEAS CORPUS Nº 143.641/SP, DO STF. DECISÃO QUE SE APLICA EM FACE DE PRISÃO PREVENTIVA. REEDUCANDA QUE CUMPRE PENA DEFINITIVA .
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
TJPR - AE nº 0001252-54.2019.8.16.0130 - Rel. Fernando Wolff Bodziak - 4ª Câmara Criminal - Julgado em 11/04/2019.

Isto posto, em harmônica com o parecer ministerial, conheço do Agravo em Execução Penal e lhe nego provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3608